Tribunal: TJPA
Processo: 0809569-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809569-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAY COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL com pedido de liminar impetrado em favor de RAY COSTA SANTOS, por meio das advogadas HERNA DO SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO e RAQUEL SOUSA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:

2.1 Invasão domiciliar:

2.2 Ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva

2.3 Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

III. Razões de decidir

3. A entrada policial foi justificada por fundadas razões, precedida de informações do Núcleo de Estatísticas e Análise Criminal (NEAC) sobre tráfico recorrente, e pelo fato de o paciente ter tentado evadir-se pelos fundos do imóvel ao notar a presença policial.

4. O imóvel dos fatos não correspondia à residência habitual do paciente, reforçando a suspeita de seu uso exclusivo para atividades criminosas.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, e não de forma genérica.

6. A materialidade delitiva foi robustamente evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (totalizando aproximadamente 1,065kg, incluindo 927g de maconha e 101g de "crack", além de 37g de maconha na posse do paciente), bem como apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, como balanças de precisão, rádios comunicadores e dinheiro em espécie.

7. Os indícios de autoria são fortes e consistentes, e a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente justificam a medida para garantia da ordem pública, visando evitar a continuidade das atividades ilícitas e assegurar a paz social.

8. Medidas cautelares diversas são insuficientes para resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente.

IV. Julgamento e Tese

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese

de Julgamento
: Não configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundadas razões para a atuação policial em crime permanente de tráfico de drogas, evidenciadas pela tentativa de fuga do paciente e pela localização de expressiva quantidade de entorpecentes e apetrechos no imóvel utilizado para a atividade criminosa, e quando a decisão judicial encontra-se concretamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, em virtude da gravidade concreta da conduta e da existência de outros registros criminais em andamento contra o paciente, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão e irrelevantes as alegadas condições pessoais favoráveis, conforme Súmula nº 08 do TJPA.

Dispositivo legal citado:
art. 244 do Código de Processo Penal

Jurisprudência relevante citado:
STJ - AgRg no REsp: 2115792 PR 2023/0457108-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024
;
STJ - AgRg no HC: 829085 SP 2023/0193613-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora __________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0809569-54.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0806892-28.2025.8.14.0040

IMPETRANTES: HERNA DO SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO

PACIENTE: RAY COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL
com pedido de liminar impetrado em favor de
RAY COSTA SANTOS
, por meio das advogadas
HERNA DO SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO
e RAQUEL SOUSA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
. O processo de referência é o
0806892-28.2025.8.14.0040
.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante no dia
24/04/2025
, por volta das 16h30min, na Rua Apóstolo Pedro, n° 804, Bairro Betânia, em Parauapebas/PA, pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
.

A defesa alega
invasão domiciliar
, afirmando que a polícia adentrou na residência sem mandado, baseada em mera denúncia anônima, o que tornaria as provas ilícitas.

Argumenta a
ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva
, considerando-a "anêmica" e genérica, e que se baseou apenas na garantia da ordem pública de forma abstrata.

Contesta que a
quantidade de droga encontrada (37g de maconha)
seria pequena e não justificaria a medida extrema.

Alega, ainda, que o paciente é
primário
e que a menção a outros processos em andamento para presumir reiteração delitiva violaria o princípio da presunção de inocência.

A impetração requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata soltura do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Os autos vieram a minha relatoria, onde
indefira a liminar
e solicitei informações à autoridade coatora.

As informações foram prestadas em
23 de maio de 2025
pela 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, conforme documento de
Id 27094726
.

O Órgão Ministerial, por meio da
4ª Procuradoria de Justiça Criminal
, manifestou-se pelo conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a

conheço
.

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de RAY COSTA SANTOS, que aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA. A impetração requer o reconhecimento da invasão domiciliar e, consequentemente, a ilicitude das provas. Subsidiariamente, caso negado o reconhecimento da invasão, pleiteia a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e, em pleito sucessivo, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a impetração, embora apresente argumentos relevantes, veio deficiente em relação à produção de provas que pudessem, de plano, desconstituir as informações contidas nos autos de origem. Não obstante essa limitação probatória, este voto debruçar-se-á sobre os pedidos com base nos documentos acostados, a fim de garantir a análise da matéria de direito aventada.

I. Da Alegada Invasão Domiciliar e Ilicitude das Provas

A defesa argumenta que a entrada dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial, fundamentada apenas em denúncia anônima, o que configuraria violação da inviolabilidade do domicílio e, por conseguinte, a ilicitude das provas colhidas. Para sustentar essa tese, a impetrante cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) que rechaçam a validade de buscas domiciliares baseadas unicamente em delação anônima.

Contudo, a análise dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora revela um cenário distinto. A denúncia inicial não se tratou de uma mera denúncia anônima. O Núcleo de Estatísticas e Análise Criminal (NEAC), serviço de inteligência da Polícia Civil, recebeu informações sobre a prática recorrente de tráfico de drogas na residência, sendo "RAY", com características específicas, o responsável.

Após receber essa informação qualificada, uma guarnição de Grupamento de Prevenção Ativa (GPA) da Polícia Militar realizou um cerco na residência e monitoramento da área. Foi neste momento que o indivíduo, posteriormente identificado como RAY COSTA SANTOS, ao perceber a movimentação policial próximo à sua residência, tentou se evadir pelos fundos do imóvel. Essa tentativa de fuga, aliada ao contexto da prática ilícita previamente informada, constituiu fundada razão para a entrada dos agentes no imóvel, sem qualquer violação de direito fundamental.

Ademais, a decisão de primeiro grau e as informações prestadas pela autoridade coatora destacam um ponto crucial: o imóvel em que se deram os fatos, localizado na Rua Apóstolo Pedro, n° 804, Bairro Betânia, não corresponde àquele informado pelo próprio paciente como sendo sua residência habitual (Rua A-28, QD 36, LT 10, Bairro Tropical I). Essa divergência enfraquece sobremaneira a tese de inviolabilidade domiciliar, pois evidencia que o local era utilizado como ponto de apoio à atividade criminosa, e não como sua morada principal, afastando a presunção de inviolabilidade reforçada. A defesa do paciente chegou a alegar o reconhecimento da pluralidade de domicílio, que seria permitida pelo Código Civil, mas a tese não prospera, uma vez que o paciente sequer sustentou que o local dos fatos fosse um de seus domicílios.

É pacífico o entendimento de que a prática do tráfico de drogas, por se tratar de crime permanente, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, desde que a permanência da prática criminosa possa ser constatada no momento da ação policial. A prévia informação de inteligência, o monitoramento policial e a tentativa de fuga do paciente configuram os elementos concretos e fundadas razões que justificaram a ação policial, distanciando-a de uma mera "loteria" ou busca aleatória, como alegado pela defesa. Não se tratou de uma entrada forçada sem justificativa prévia, mas sim de uma diligência balizada por elementos que indicavam a ocorrência de flagrante delito.

Vejamos nossa jurisprudência a respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA APTA A AUTORIZAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022).
3. A dinâmica que culminou na revista pessoal do recorrido não careceu de fundadas razões, porquanto (a) ocorreu no curso de patrulhamento de rotina, realizado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas; (b) ao avistar a viatura policial, o indivíduo com quem o ora agravante estava conversando empreendeu fuga; (c) realizada as buscas pessoal e veicular, verificaram que o réu possuía 16 porções de crack e 6 porções de cocaína divididos dentro de uma sacola presa embaixo da lataria do veículo, o que culminou na prisão em flagrante delito.
4. Do contexto fático delineado no acórdão recorrido é possível concluir que o comportamento do ora recorrente evidenciou, a partir de dados concretos e objetivos, a fundada suspeita autorizativa da medida invasiva (busca pessoal e veicular), haja vista que, ao avistar a guarnição, em local conhecido como ponto de venda de drogas, o indivíduo com quem conversava empreendeu fuga. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2115792 PR 2023/0457108-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024).

Portanto, não se vislumbra a ilegalidade da prisão decorrente de invasão de domicílio sem as devidas justificativas, pois a atuação policial foi amparada em fundadas razões, justificadas pelo contexto fático e pela natureza permanente do crime.

II. Da Plena Fundamentação da Decisão de Prisão Preventiva

A impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva seria "anêmica", genérica e desrespeitaria os preceitos legais de fundamentação, limitando-se a invocar dispositivos constitucionais e legais sem aplicá-los ao caso concreto. Alega que a prisão foi baseada na "garantia da ordem pública" de forma abstrata, considerou a pequena quantidade de drogas (37g), e utilizou processos criminais em andamento para presumir reiteração delitiva, violando a presunção de inocência.

Contrariamente ao que foi alegado, a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que converteu a prisão em flagrante em preventiva, conforme informações prestadas e transcritas nos autos, revela-se plenamente fundamentada em dados concretos e individualizados, atendendo aos ditames do artigo 93, IX, da Constituição Federal e do artigo 315 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria foram robustamente evidenciados. O paciente foi flagrado na posse de entorpecentes e materiais característicos do tráfico, no imóvel já mencionado.

É crucial corrigir a informação referente à quantidade de drogas apreendidas. Enquanto a defesa alega "pequena quantidade de drogas" de 37g de maconha, as informações da autoridade coatora e o auto de apreensão detalham a apreensão de:

• 927g de substância semelhante à maconha.

• 101g de substância semelhante a "crack".

• E a referida 37g de substância semelhante à maconha, inicialmente encontrada em posse do paciente.

• Totalizando aproximadamente 1,065kg de drogas.

Além disso, foram apreendidas duas balanças de precisão, dois rádios comunicadores, e a quantia de R$ 264,00 em espécie. Esses apetrechos são inequivocamente característicos da mercancia ilícita. A gravidade concreta da conduta (tráfico de entorpecentes associado à posse de apetrechos para comercialização) revela a periculosidade social do agente.

A decisão atacada também fundamentou a prisão na garantia da ordem pública para evitar a reiteração criminosa. As informações da autoridade coatora e a certidão de antecedentes criminais demonstram que RAY COSTA SANTOS possui outros registros criminais em andamento, inclusive por delitos de elevada gravidade, como tentativa de homicídio (Processo nº 0809291-64.2024.8.14.0040, AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI). A existência de tais processos, embora ainda não transitados em julgado, é um elemento válido para demonstrar a propensão à prática delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa, justificando a cautelaridade da prisão para salvaguardar a ordem pública.

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva não foi genérica, mas sim minuciosa e concreta, baseada na expressiva quantidade de drogas e apetrechos, na tentativa de fuga e na notória propensão do paciente à prática de crimes, como demonstram os múltiplos registros criminais em andamento. Os fundamentos apresentados são idôneos e suficientes para justificar a medida extrema.

III. Da Insuficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão

Por fim, a defesa requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

No entanto, considerando o quadro fático já delineado, tais medidas mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (mais de 1kg de maconha e crack), os apetrechos de tráfico (balanças, rádios comunicadores, dinheiro), a tentativa de fuga e os diversos registros criminais em andamento do paciente, incluindo um por tentativa de homicídio, indicam a elevada periculosidade social do agente e a necessidade imperiosa da custódia preventiva.

O crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) possui pena máxima de 15 anos, o que se enquadra na hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no art. 313, I, do CPP, que exige pena máxima superior a 04 anos. Diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não seria adequada ou proporcional, pois não cumpriria o propósito de acautelar a ordem pública.

Conforme Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis, ainda que existissem, não teriam o condão de afastar a prisão cautelar quando os requisitos legais para sua decretação estão concretamente demonstrados, como é o caso.

Observemos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DISPENSA DE OBJETO NO CHÃO. FUGA IMOTIVADA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Verifica-se fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente uma vez que este, ao notar a aproximação policial, dispensou objeto que trazia consigo - identificado como uma porção de maconha e R$ 208,00 - e pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em sua residência em situação de flagrância, o que afasta a ilicitude das provas. 2. O decreto de prisão preventiva encerra fundamentação idônea ao destacar a existência de indício suficiente de autoria do delito pelo paciente e a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, posto que o paciente guardava um tijolo de maconha (788,94g), outra porção de maconha (9,54g), além de embalagens, balança, bloco de anotação e a importância total de R$ 5.498,00, a revelar a prática da mercancia ilícita. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 829085 SP 2023/0193613-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, caracterizada, na hipótese, pela substancial quantidade de droga transportada entre Estados da Federação. 2. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 777169 SC 2022/0325272-7, Data de Julgamento: 12/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

Diante de todo o exposto, e em conformidade com as informações e documentos acostados aos autos, este Relator entende que:

• Não houve invasão domiciliar ilícita, pois a ação policial foi precedida de informações de inteligência qualificadas, monitoramento e flagrante delito (tentativa de fuga), sendo o tráfico de drogas um crime permanente. Além disso, o paciente sequer reconhece o local como sua residência habitual.

• A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, baseada em elementos concretos que demonstram a materialidade do crime, indícios de autoria, a elevada periculosidade social do paciente (evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e apetrechos, totalizando mais de 1kg, e pelos múltiplos registros criminais em andamento, incluindo tentativa de homicídio), e o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a medida para garantia da ordem pública.

• As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar a ordem pública e conter o risco de reiteração criminosa, dada a gravidade concreta dos fatos e a conduta do paciente.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, VOTO pelo CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM impetrada em favor de RAY COSTA SANTOS.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/09/2025